Tribunal: TJMT
Processo: 1002401-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002401-06.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: PAPIRUS LIVRARIA, PAPELARIA E MAGAZINE LTDA - ME e outros
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Dr. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001422-64.2013.8.11.0004 - Cód. 169366, ajuizada em face de PAPIRUS LIVRARIA, PAPELARIA E MAGAZINE LTDA - ME e outros, que indeferiu o pedido de inclusão dos executados no SISBAJUD, bem como postergou a pesquisa junto ao CENSEC para depois da juntada do mandado de constatação.
O agravante aponta que “Compete ao Exequente/Agravante requisitar medidas judiciais que lhe auxiliem na satisfação de seu crédito e impinjam o devedor ao pagamento, a fim de proporcionar efetividade à tutela jurisdicional” (sic).
Para tanto, a teor do que dispõe o artigo 782, §3o do CPC, afirma que “Em não sendo atestado o cumprimento obrigacional pela parte adversa, ou seja, em se verificando o inadimplemento da dívida no decurso do processo, podem ser tomadas as medidas pertinentes para assegurar o seu direito creditício, e a inscrição no rol de inadimplentes é uma dessas medidas legais” (sic).
No que diz respeito à pesquisa junto CENSEC, aduz que “foi feito para que houvesse acesso a escrituras e procurações lavradas em nome do Agravado, pois, conforme o provimento no 18 do CNJ e e-mail anexado a petição, enviado pela própria CENSEC em resposta ao pedido de obtenção de tais escrituras e procurações, tal medida somente é possível através de determinação judicial” (sic).
Assim, entende que “é latente a necessidade de se atribuir efeito ativo ao Agravo de Instrumento ora interposto, pois em decorrência da r. decisão agravada, estará o Agravante impedido de utilizar os meios existentes para alcançar o seu crédito” (sic).
Por fim, pugna pelo deferimento do “pedido de inscrição do nome dos Executados/Agravados no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD, bem como a expedição de ofícios ao sistema CENSEC, nos exatos termos do requerido no ID 55202994 dos autos da execução” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 118205977.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sendo assim, nesta fase, a providência judicial se circunscreve a verificar se os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal estão presentes.
Eis o teor da decisão recorrida:
“(...)
Defiro o pedido de penhora por meio do Sistema SISBAJUD dos ativos encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, do CPC.
Proceda-se com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da execução, de acordo com o cálculo apresentado.
Com a resposta positiva do Banco Central, intime-se a parte executada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 854, §3o, do CPC e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 5 (cinco) dias.
Caso não sejam encontrados ativos para penhora, defiro a consulta via sistema RENAJUD, sobre eventuais veículos localizados em nome da parte executada.
Ressalte-se que, em caso de haver veículos registrados em nome da parte devedora, compete ao exequente promover os atos necessários à localização dos bens, indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o Judiciário não possui meios para apontar o local onde os veículos se encontram para fins de penhora.
Defiro, ainda, o pedido para realização de consulta junto ao sistema INFOJUD, no intuito de obter as 3 (três) últimas declarações de imposto de renda da executada pessoa física, como requerido.
Mencione-se que os ECFs de pessoas jurídicas também são acessadas por meio do INFOJUD, motivo pelo qual indefiro o pedido de expedição de ofício à Receita Federal.
Existindo resultado positivo junto ao INFOJUD, referidos documentos serão inseridos de forma sigilosa somente sendo liberado o acesso a partes e servidores.
Juntada a resposta, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do feito.
Defiro, desde já, a expedição de mandado de constatação, nos termos requeridos, a fim de se averiguar se a empresa executada ainda mantém suas atividades no endereço, bem como a expedição de certidão premonitória.
Quanto ao SERASAJUD, entendo incabível, no presente feito, uma vez que a parte exequente se trata de pessoa jurídica e tem amplo acesso aos cadastros de inadimplentes, especialmente, no que tange à inclusão de devedores, motivo pelo qual impertinente a intervenção judicial neste caso. Assim, indefiro o pedido de inclusão dos executados junto ao SERASAJUD.
Por fim, postergo a análise dos pedidos de pesquisa junto ao CENSEC para depois da juntada do mandado de constatação (...)” (Id. 72501328 – autos de origem)
No caso em mesa, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não se verifica a presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida, isso porque ausente a prova inequívoca de que os executados estão a frustrar a obrigação, bem como não está aparente o risco de ineficácia do processo, se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento de mérito.
Desse modo, prudente e adequado que a decisão de primeiro grau seja mantida até o deslinde final do agravo.
Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora